Tribunal: TJES
Processo: 0008623-91.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008623-91.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYKAELL CAETANO RODRIGUES e outros

APELADO: RADIO CAPIXABA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TORRE DE TRANSMISSÃO. DESCARGA ELÉTRICA EM MENOR. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes de descarga elétrica sofrida por menor de 10 anos ao tocar em componentes de torre de transmissão de rádio. O autor busca a majoração do dano moral e o reconhecimento de dano estético, enquanto a ré alega culpa exclusiva da vítima por invasão de propriedade e pugna pela redução da verba indenizatória e alteração dos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo de causalidade; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a cicatriz descrita no laudo pericial caracteriza dano estético indenizável; e (iv) adequar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa proprietária da torre de rádio decorre da negligência em manter vigilância ou barreiras eficazes em estrutura de alta voltagem situada em área urbana, sendo insuficiente a alegação de propriedade murada quando há comprovação de acesso facilitado. 4. O nexo causal entre a omissão na segurança da instalação e o dano sofrido pelo infante resta sobejamente demonstrado, afastando-se a tese de culpa exclusiva da vítima pela condição de vulnerabilidade da criança e ineficácia das barreiras de proteção. 5. O valor de R$ 10.000,00 para danos morais revela-se adequado, pois sopesa a gravidade do trauma sofrido por descarga elétrica de alta magnitude e a plena recuperação das funções físicas atestada por perícia, cumprindo as funções compensatória e pedagógica. 6. A inexistência de deformidade permanente ou repulsa visual significativa afasta o dano estético, uma vez que a perícia classificou a lesão como cicatriz hipotrófica leve, atingindo apenas 1,5% da superfície corpórea e sem impacto funcional. 7. A taxa SELIC deve incidir como índice de juros moratórios a partir do evento danoso, deduzida do índice de correção monetária até a data do arbitramento do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do requerente desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A manutenção de estruturas de alta periculosidade sem isolamento eficaz em perímetro urbano gera o dever de indenizar danos causados a terceiros, especialmente menores de idade. 2. O dano estético pressupõe alteração morfológica externa duradoura que cause impressão penosa ou degradação relevante da aparência, não se configurando em lesões leves sem repercussão estética significativa. 3. Os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária até o arbitramento dos danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398 e 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.231.018/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.03.2026; STJ, REsp n. 2.210.935/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.03.2026; TJ-ES, AC 0004528-46.2018.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do requerente, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
MYKAELL CAETANO RODRIGUES
e
RADIO CAPIXABA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica (Id. 19481158), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c deformidade permanente, redução de movimento articular, dano estético e pensão vitalícia movida pelo primeiro em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, rejeitando, contudo, os pleitos de danos materiais, estéticos, pensão vitalícia e indenização por redução de movimento.

O Juízo de origem condenou
“ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré. No entanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida ao requerente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Nas razões recursais apresentadas no evento Id. 19481160, a parte requerente/apelante
MYKAELL CAETANO RODRIGUES
aduz, em suma, que:
(i)
o valor fixado a título de danos morais revela-se irrisório e desproporcional à gravidade do acidente, que envolveu descarga elétrica de alta tensão em uma criança de 10 anos, exigindo majoração para atender às funções compensatória e pedagógica;
(ii)
houve equivocado afastamento do dano estético, porquanto a existência de cicatriz permanente na mão direita, ainda que classificada como leve pela perícia, impacta a autoimagem e a percepção do indivíduo;
(iii)
a prova pericial foi valorada de forma absoluta e isolada, desconsiderando-se que o exame foi realizado cinco anos após o evento, o que impossibilitou a aferição da real extensão do sofrimento no período crítico; e
(iv)
a conduta da requerida foi grave ao manter estrutura de altíssimo risco com acesso facilitado, devendo a reparação refletir tal negligência.

Por sua vez, a requerida/apelante
RADIO CAPIXABA LTDA
, em suas razões de Id. 19481162, sustenta que:
(i)
a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que invadiu propriedade privada devidamente murada, com portão trancado e sinalização de perigo;
(ii)
não há omissão ilícita da empresa, pois foram adotadas todas as medidas razoáveis de segurança, sendo desproporcional exigir vigilância ininterrupta;
(iii)
subsidiariamente, o
quantum
indenitário deve ser reduzido em observância aos princípios da moderação e proporcionalidade, considerando a participação causal do apelado ; e
(iv)
os encargos moratórios devem sofrer reforma para a aplicação exclusiva da taxa SELIC, evitando-se a duplicidade entre juros e correção monetária.

Em sede de contrarrazões ofertadas no evento Id. 19481167, a apelada
RADIO CAPIXABA LTDA
pugna pelo desprovimento do recurso autoral, argumentando que:
(i)
o evento derivou da superação de obstáculos físicos pelo requerente para adentrar área privada;
(ii)
o valor da indenização já se mostra adequado às circunstâncias fáticas ; e
(iii)
o dano estético exige alteração relevante da aparência, o que foi tecnicamente afastado pelo laudo pericial que classificou a cicatriz como irrelevante.

Em sede de contrarrazões ofertadas no evento Id. 19487578, o apelado
MYKAELL CAETANO RODRIGUES
pugna pelo desprovimento do recurso da requerida e provimento do seu próprio apelo, asseverando que:
(i)
o local da torre de transmissão não possuía barreiras eficazes, sendo frequentemente acessado por terceiros;
(ii)
a condição de vulnerabilidade da criança afasta a tese de culpa exclusiva;
(iii)
o nexo causal está fartamente comprovado pelos prontuários médicos ; e
(iv)
o sofrimento experimentado pela descarga elétrica e intervenções cirúrgicas justifica a manutenção da condenação e sua majoração.

Na instância originária,
MYKAELL CAETANO RODRIGUES
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/c deformidade permanente, redução de movimento articular, dano estético e pensão vitalícia em face de
RADIO CAPIXABA LTDA
. O objeto da demanda reside na responsabilidade civil da empresa ré em virtude de acidente ocorrido em 26 de agosto de 2017, ocasião em que o autor, então com 10 anos de idade, sofreu grave descarga elétrica ao tocar em componentes da torre de transmissão da requerida.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: à verificação da responsabilidade civil da empresa requerida diante da tese de culpa exclusiva da vítima; à possibilidade de majoração ou redução do quantum fixado a título de danos morais; à existência de dano estético indenizável; e à adequação dos encargos moratórios aplicados.

Em que pese a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o menor invadiu propriedade privada dotada de muros e portão, restou apurado nos autos que a eficácia dessas barreiras era insuficiente para impedir o acesso de crianças que residiam no entorno, constando dos autos fotografias do portão aberto da propriedade e falta de barreiras de proteção no local da torre de transmissão de radiofrequência, bem como de efetivos avisos de perigo (fls. 110-3; 118-120).

Veja-se que a narrativa autoral revela que havia um cavalo dentro do lote e que,
“como o portão estava aberto, as crianças entraram para brincar”
(fl. 03), sendo que o requerente,
“parou para descansar na torre, momento em que recebeu uma descarga elétrica e ficou com as mãos agarradas à torre”
(fl. 04).

A prova testemunhal, especialmente funcionários da requerida, corrobora que a torre é de alta voltagem, que transmite radiação e que ao gera calor e risco de queimaduras, admitindo, inclusive, que havia animais na área, cujas imagens foram reconhecidas na ocasião.

A negligência da requerida caracteriza-se pela omissão em manter vigilância ou obstáculo intransponível em local urbano habitado por vulneráveis. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima quando o agente mantém estrutura de potencial lesiva sem a devida cautela que a gravidade da instalação exige.

O nexo causal entre a omissão na segurança da torre de transmissão de radiofrequência e a descarga elétrica sofrida pelo menor está sobejamente demonstrado nos autos.

Quanto ao pleito de indenização por dano estético, a prova pericial técnica foi conclusiva ao afirmar que o requerente “apresenta cicatriz hipotrófica local, sem impacto funcional” (fl. 154). De acordo com o perito, a “extensão máxima da lesão” é de “1,5% da superfície corpórea” (fl. 154-v). Com efeito, as cicatrizes remanescentes são de pequena monta e não acarretam deformidade ou repulsa visual significativa.

Para a caracterização do dano estético, exige-se uma alteração morfológica externa que degrade a aparência da vítima de forma duradoura e permanente. O dano estético é o que agride a pessoa em sua integridade física, mas especificamente na sua beleza externa. No caso, a perícia classificou a lesão como leve e sem repercussão estética relevante, o que afasta o dever de indenizar sob este título autônomo.

Sobre o tema, confira-se:

(...) O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético. (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00045284620188080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

(...) 1. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório. 2. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pelo mesmo fato. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem. 3. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente. (...). (TJ-DF 00345526020168070001 DF 0034552-60.2016.8.07 .0001, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a r. sentença arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em que pese o inconformismo de ambas as partes — o requerente pleiteando a majoração e a requerida a redução —, entendo que o magistrado de primeiro grau bem sopesou as circunstâncias do caso.

O montante observa o princípio da razoabilidade, considerando a gravidade do evento e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa. A majoração mostra-se indevida, pois, apesar do trauma psicológico e dor sofrida no momento do acidente e posterior recuperação, tal como assentado pelo Juízo de origem o laudo pericial atestou a recuperação total das funções. Por outro lado, a redução é inviável diante do sofrimento inerente a uma descarga elétrica de tal magnitude em um infante.

Por fim, no tocante aos encargos moratórios, a sentença determinou a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Porém, assiste razão à requerida quanto à observância do disposto no art. 406 do Código Civil, que estabelece a incidência da SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) no período que antecede sua incidência.

Pontua-se que, embora atualmente haja expressa previsão legal nesse sentido, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, a
“jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os juros legais incidentes sobre os débitos judiciais, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, correspondem à Taxa Selic, a qual também engloba a correção monetária. Precedentes.”
(REsp n. 2.231.018/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

Além disso, também é assente na jurisprudência, o que foi integrado pela nova norma (art. 406, §1º, do CC), que
“
a
taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem.”
(REsp n. 2.210.935/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MYKAELL CAETANO RODRIGUES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RADIO CAPIXABA LTDA
, apenas para determinar que os encargos moratórios observem o disposto no art. 406 do Código Civil, com a incidência da taxa SELIC a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária até o arbitramento da indenização pela sentença.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso do requerente, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor em mais 1% (um por cento), mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.